Tribunal: TRF3
Processo: 5002741-62.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
27/575)

5002741-62.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002741-62.2025.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, DIRETOR NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, DIRETOR NACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS, DIRETOR GERAL DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADA GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEI No 14.151/2021. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE FONTE DE CUSTEIO. ART. 195, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU RESTITUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de compensar valores pagos a título de remuneração de empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial durante a pandemia da COVID-19, nos termos da Lei no 14.151/2021.

A agravante sustenta que a obrigação de custear integralmente o afastamento das gestantes representaria transferência indevida de encargo estatal ao empregador, defendendo a equiparação dos valores ao salário-maternidade ou, subsidiariamente, o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores pagos às empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial durante a pandemia podem ser equiparados ao salário-maternidade para fins de compensação tributária; e (ii) se há ilegalidade ou erro na decisão monocrática que manteve a sentença denegatória da segurança.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.151/2021 determinou que, durante a emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, a empregada gestante permanecesse afastada das atividades presenciais, sem prejuízo da remuneração, permanecendo à disposição do empregador para o exercício de atividades remotas.

A legislação possui natureza eminentemente trabalhista, não instituindo benefício previdenciário nem transferindo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da empregada gestante.

A pretensão de equiparar tal remuneração ao salário-maternidade por analogia é incompatível com o princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o, da Constituição Federal, que veda a criação ou ampliação de benefício previdenciário sem correspondente previsão de financiamento.

A circunstância de eventual impossibilidade de realização de teletrabalho não altera a natureza remuneratória da verba paga pelo empregador, tampouco autoriza sua compensação com tributos ou sua imputação ao Estado.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte, sendo incabível sua reforma quando o agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A remuneração paga à empregada gestante afastada do trabalho presencial durante a pandemia, nos termos da Lei no 14.151/2021, constitui obrigação do empregador e não se equipara ao salário-maternidade.

A equiparação pretendida violaria o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF), inexistindo direito à compensação tributária ou restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, “a”, e §5o; Lei no 14.151/2021, art. 1o; Lei no 8.213/1991, art. 71; CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; TRF3, ApCiv 5001958-07.2021.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 10.05.2023; TRF3, AI 5000639-39.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 23.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002741-62.2025.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, DIRETOR NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, DIRETOR NACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS, DIRETOR GERAL DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA contra o decisum que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante, em sede de ação mandamental.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a imposição legal de custear integralmente o afastamento das empregadas gestantes durante a pandemia, sem a devida contraprestação laboral, terceiriza indevidamente um dever do Estado.

Sustenta que a proteção à saúde e à maternidade são garantias fundamentais que devem ser financiadas pela Seguridade Social, sob pena de vulnerar a isonomia e criar um desincentivo à contratação de mulheres, perpetuando a discriminação de gênero no mercado de trabalho.

Afirma que tal ônus contraria a Convenção n.o 103 da OIT, de caráter supralegal, que veda a responsabilização pessoal do empregador pelos custos de prestações de maternidade.

Subsidiariamente, defende o reconhecimento da natureza jurídica de salário-maternidade aos valores despendidos, invocando a aplicação analógica do artigo 394-A, §3o, da CLT e o entendimento da Receita Federal na Solução de Consulta COSIT n.o 287/19, que admite a dedução integral do benefício mesmo em afastamentos que extrapolam o prazo legal de 120 dias.

Aduz que a ausência de fonte de custeio específica não impede tal enquadramento, conforme precedente do STF na ADI n.o 6.327.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia o afastamento das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições de terceiros (Sistema S, INCRA, SEBRAE e FNDE) sobre os valores pagos durante o afastamento. Justifica que tais montantes não possuem natureza remuneratória por não retribuírem trabalho efetivo, extrapolando a base de cálculo prevista no artigo 195, I, "a", da Constituição Federal.

Por fim, a agravante requer a declaração do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos pela Taxa SELIC, assegurando-se o respeito ao princípio da colegialidade mediante a reforma da decisão monocrática.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto abaixo transcrito, consignou expressamente, e amparada em fundamentação sólida, que a manutenção da remuneração das empregadas gestantes afastadas durante a emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 constitui obrigação direta do empregador, conforme a literalidade do artigo 1o da Lei n.o 14.151/2021.

O julgado rechaçou a pretensão da impetrante de equiparar tal afastamento ao salário-maternidade por via de analogia, sob o fundamento de que tal interpretação violaria o princípio da precedência da fonte de custeio previsto no artigo 195, §5o, da Constituição Federal, uma vez que não se pode criar ou estender benefício previdenciário sem a correspondente previsão legal de financiamento.

Pontuou-se que a referida legislação possui natureza eminentemente trabalhista e atende ao princípio da estrita legalidade, não configurando empréstimo compulsório ou nova contribuição social, mas sim uma distribuição temporária e solidária de ônus em um período extraordinário de pandemia.

O decisum impugnado destacou que a empregada gestante, embora afastada do ambiente presencial, permanece à disposição do contratante para o exercício de atividades remotas, o que descaracteriza o benefício previdenciário e mantém a natureza remuneratória da verba.

Ressaltou-se, ainda, que eventual incompatibilidade de funções com o regime de teletrabalho deve ser resolvida no âmbito da relação de trabalho e não autoriza o ressarcimento pelo Poder Público, inexistindo prova de que a redução ou inviabilidade do labor possa ser imputada ao Estado, que agiu legitimamente na preservação da saúde e dos interesses sociais envolvidos.

Concluiu-se que o Estado não pode ser compelido a arcar com verbas trabalhistas de responsabilidade do empregador, mantendo-se a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo à compensação tributária pretendida.

Vejamos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL., em face da r. sentença que denegou a segurança, em mandado de segurança.

A parte impetrante apelou. Pugna pela compensação do valor pago a título de remuneração para gestante em virtude de afastamento durante todo o período de emergência de saúde pública, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se tão somente pelo regular processamento do feito.

É o relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12°) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pretende a parte impetrante a compensação do valor pago a título de remuneração para gestante em virtude de afastamento durante todo o período de emergência de saúde pública, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

A Lei 14.151, de 12/05/2021, em sua redação originária, previu que:

Art. 1o Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

Não há, portanto, previsão legal para o afastamento das atividades da gestante em razão da alegação de que a função exercida seria incompatível com as formas de trabalho à distância, o que também não restou comprovado nos autos.

Impende ressaltar que a lei é clara quanto a manutenção da remuneração por parte do empregador.

No caso dos autos, pretende a recorrente por meio de analogia equiparar o afastamento da gestante supostamente com base na Lei 14.151 ao salário maternidade, o que seria vedado, pois seria o mesmo que criação de benefício previdenciário sem previsão de fonte de custeio (§5o do art. 195 da CF).

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa 1a Turma:

"AÇÃO DECLARATÓRIA. LEI No 14.151/2021. AFASTAMENTO DA EMPREGADA GESTANTE DO TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO TELETRABALHO NÃO ALTERA A NATUREZA DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO-MATERNIDADE.

1. O artigo 1o da Lei no 14.151/2021 determina que no período em que durar a situação emergencial decorrente do Coronavírus as empregadas gestantes sejam afastadas do trabalho presencial e fiquem à disposição dos respectivos empregadores para exercer suas atividades em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância.

2. Trata-se de situação excepcional causada pela pandemia da Covid19, de modo que eventual impossibilidade de exercício do teletrabalho em alguma área específica não tem o condão de alterar a natureza dos valores pagos a título de remuneração para o benefício previdenciário do salário-maternidade.

3. Não tendo ocorrido a condição prevista pelo artigo 71 da Lei no 8.213/91 não há que se falar na responsabilização da autarquia previdenciária pelo pagamento da remuneração devida às empregadas gestantes.

4. Eventual incompatibilidade de desempenho da atividade laboral de empregadas gestantes em regime de teletrabalho deve ser objeto de debate no âmbito da relação de trabalho, não gerando qualquer obrigação da autarquia previdenciária em ressarcir ao empregador o valor correspondente."(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001958-07.2021.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 10/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRABALHISTA. DIREITO PÚBLICO. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. ESTADO DE CALAMIDADE. EMPREGADA GESTANTE. TELETRABALHO. LEI No 14.151/2021. IMPUTAÇÃO OU RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA DE ÔNUS.

- Sem prejuízo de suas atribuições pertinentes à saúde, a União Federal se serviu de sua competência legislativa privativa para tratar de direito do trabalho (art. 21, I, da Constituição) e editou a Lei no 14.151/2021 (alterada pela Lei no 14.311/2022), segundo a qual, durante o período de pandemia decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante (ainda não totalmente imunizada) permanecerá afastada da atividade de laboral presencial, devendo ficar à disposição do empregador para atividades em seu domicílio (por teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma a distância, admitida a alteração das funções durante esse período extraordinário), para o qual terá direito à sua remuneração paga pelo contratante.

- Logo, a Lei no 14.151/2021 (antes e depois da Lei no 14.311/2022) tem conteúdo de direito do trabalho, atende à estrita legalidade (art. 22, I, e também ao art. 201, II, ambos da ordem de 1988) e representa regra especial para situação distinta da previsão geral do art. 394-A da CLT, não se revelando como empréstimo compulsório, imposto extraordinário ou nova contribuição social (art. 148, I, art. 154 e art. 195, §4o, todos da Constituição), muito menos aumento de exação já existente que ampare pleito de compensação de indébito, o que afasta argumentos quanto a aspectos tributários. A empregada gestante está habilitada para o trabalho (desde que não presencial) e fica à disposição do empregador, razão pela qual não há amparo para a concessão indiscriminada de benefício previdenciário de salário-maternidade (art. 71, art. 71-A, art. 71-B e art. 71-C, da Lei no 8.213/1991, Convenção no 103 da OIT e Decreto no 10.088/2019), e nem se trata de transferência do ônus do Estado para o setor privado.

- É verdade que há ampla diversidade de tarefas decorrentes das relações de emprego, perfis e qualificações pessoais distintas entre gestantes, além de ambientes muito diferentes em cada domicílio, tornando presumivelmente bastante heterogênea a efetiva realização de teletrabalho ou de outra forma a distância. Também é crível que, em casos específicos, seja inviável qualquer trabalho não presencial realizado por empregadas gestantes. Contudo, a redução ou a excepcional inviabilidade do trabalho realizado por empregadas gestantes não pode ser imputada ao Estado, que tão somente adotou medidas trabalhistas legítimas de preservação de todos os interesses envolvidos no extraordinário período da pandemia.

- Não tivesse o poder público arcado com expressivas obrigações financeiras nesse período emergencial, e transferido ao setor privado todo e qualquer obrigação para com seus empregados (incluindo as gestantes), seria possível invocar violação à isonomia, mas não como fez a Lei no 14.151/2021, que se contextualiza de modo juridicamente adequando, necessário e solidário ao ambiente temporário para o qual se destina. Assim, o Estado não pode ser obrigado ao pagamento dessas verbas trabalhistas devidas pelo empregador.

- Recurso provido."(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000639-39.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2023, DJEN DATA: 28/04/2023)

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação. Mantida, na íntegra, a sentença.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADA GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEI No 14.151/2021. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE FONTE DE CUSTEIO. ART. 195, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU RESTITUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de compensar valores pagos a título de remuneração de empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial durante a pandemia da COVID-19, nos termos da Lei no 14.151/2021.

A agravante sustenta que a obrigação de custear integralmente o afastamento das gestantes representaria transferência indevida de encargo estatal ao empregador, defendendo a equiparação dos valores ao salário-maternidade ou, subsidiariamente, o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre tais verbas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores pagos às empregadas gestantes afastadas do trabalho presencial durante a pandemia podem ser equiparados ao salário-maternidade para fins de compensação tributária; e (ii) se há ilegalidade ou erro na decisão monocrática que manteve a sentença denegatória da segurança.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.151/2021 determinou que, durante a emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, a empregada gestante permanecesse afastada das atividades presenciais, sem prejuízo da remuneração, permanecendo à disposição do empregador para o exercício de atividades remotas.

A legislação possui natureza eminentemente trabalhista, não instituindo benefício previdenciário nem transferindo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da empregada gestante.

A pretensão de equiparar tal remuneração ao salário-maternidade por analogia é incompatível com o princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o, da Constituição Federal, que veda a criação ou ampliação de benefício previdenciário sem correspondente previsão de financiamento.

A circunstância de eventual impossibilidade de realização de teletrabalho não altera a natureza remuneratória da verba paga pelo empregador, tampouco autoriza sua compensação com tributos ou sua imputação ao Estado.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte, sendo incabível sua reforma quando o agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A remuneração paga à empregada gestante afastada do trabalho presencial durante a pandemia, nos termos da Lei no 14.151/2021, constitui obrigação do empregador e não se equipara ao salário-maternidade.

A equiparação pretendida violaria o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF), inexistindo direito à compensação tributária ou restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, “a”, e §5o; Lei no 14.151/2021, art. 1o; Lei no 8.213/1991, art. 71; CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial; TRF3, ApCiv 5001958-07.2021.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 10.05.2023; TRF3, AI 5000639-39.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 23.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão